Tribunal: TJDFT
Processo: 0703142-91.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DE PRAZO. ART. 1.003, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). ART. 219 DO CPC. ART. 224 DO CPC. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DOS DOCUMENTOS SUPERVENIENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECE O AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recorrente interpõe agravo interno contra decisão que não conhece agravo de instrumento por intempestividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de conhecimento do agravo de instrumento interposto, na segunda instância, fora do prazo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os recursos devem observar os prazos legais: a interposição dentro do lapso temporal – tempestividade – é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.
4. Em razão da natureza de ordem pública, a intempestividade deve ser analisada de ofício pelo julgador, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, ainda que haja decisão anterior em sentido contrário.
5. Na hipótese, a decisão agravada foi publicada em 22/10/2025. A contagem do prazo, portanto, teve início no dia 23/10/2025 (quinta-feira) e encerrou em 13/11/2025. Logo, o agravo de instrumento interposto apenas em 25/11/2025 é manifestamente intempestivo.
6. Não houve qualquer erro escusável por parte do agravante, que interpôs o agravo de instrumento inicialmente perante o juízo de origem, em evidente desacordo com o art. 1.016, do CPC, que dispõe que o agravo de instrumento deve ser dirigido diretamente ao tribunal – e não ao juízo de origem.
7. A interposição de agravo de instrumento perante o juízo de origem constitui erro grosseiro, ainda que dentro do prazo recursal. Precedente.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, arts. 1.003, § 5o; 219; 224; 1.016.
Acórdão relevante: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Agravo de Instrumento n. 0738140-22.2025.8.07.0000, relator(a) Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 16/10/2025.